Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-40.2021.8.11.0053
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-40.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO DANIEL PINHO NASCIMENTO - CPF: 058.791.231-62 (APELANTE), DOUGLAS PINTO DUARTE - CPF: 026.555.671-61 (ADVOGADO), CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA - CPF: 131.970.686-02 (ADVOGADO), ODENIL SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 815.226.141-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcelo Daniel Pinho Nascimento contra sentença da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais por abandono afetivo movida em face de seu pai,
Odenil
Silva do Nascimento, fixando a reparação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O autor postulou, em grau recursal, a majoração do valor para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o argumento de que o montante fixado não atenderia aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo deve ser majorado, à luz da extensão do dano, da conduta omissiva do genitor e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono afetivo constitui ilícito civil quando caracterizado o descumprimento injustificado do dever de cuidado por parte do genitor, gerando dano moral passível de reparação, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A paternidade é incontroversa e
a
revelia do réu induz à presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, os quais foram corroborados por prova testemunhal que evidenciou total ausência de vínculo afetivo entre pai e filho.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, extensão do dano (art. 944, CC), capacidade econômica do ofensor e as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

O valor de R$ 20.000,00 fixado em primeiro grau revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta omissiva do réu, que se manteve ausente ao longo de toda a vida do autor, inclusive após citação na presente ação.

Jurisprudência do STJ admite a reparação por abandono afetivo, e, em hipóteses semelhantes, os valores indenizatórios têm sido fixados em montantes superiores.

A ausência de comprovação documental da capacidade financeira do réu impede a fixação do valor pleiteado de R$ 100.000,00, sendo razoável e proporcional a majoração da indenização para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de modo a atender os fins da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O abandono afetivo configura dano moral indenizável quando caracterizada conduta omissiva injustificada do genitor em relação ao filho.

A fixação do valor da indenização por abandono afetivo deve considerar a gravidade da omissão, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A revelia do réu, embora implique presunção de veracidade dos fatos, não supre a ausência de provas da sua capacidade econômica para fins de majoração significativa da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DANIEL PINHO NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger
- MT
, nos autos da
Ação de
Indenização por Danos Morais decorrentes de Abandono e Omissão de Cuidados
ajuizada
em desfavor
de

ODENIL SILVA DO NASCIMENTO

A
sentença
recorrida
(ID.
333391378
)
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido/Apelado ao pagamento, a título de danos morais, o valor de R$ 20.00,00 (vinte mil reais), bem como condenou as custas processuais fixadas em 10% do valor da causa.

Em
suas razões

(
ID.
333391378
)
,
o
Apelante sustenta que

o Apelado não só deixou de dar a assistência necessária ao seu filho, ora Apelante, como também sempre inibiu e desestimulou qualquer contato com
o mesmo
, ficando evidente a negligência paterna do abandono afetivo com relação ao filho.

Alega que

a indiferença do Apelado na condição de genitor é só com o Apelante, pois conforme o mesmo retratou em audiência por meio do depoimento pessoal, que tamanha indiferença é só com o mesmo, já que o Apelado possui outros filhos em que desempenha todas as funções de pai, dando todo o respaldo em todos os aspectos, material, emocional e psicológico, bem como o educacional, situação essa que agrava todo o aspecto psicológico de abandono, corroborando assim com a caracterização do abandono afetivo.

Afirma que

mesmo o Apelado pactuando acordo judicial de pensão alimentícia nunca ofertou qualquer prestação ou assistência, bem como sendo o
mesmo citado da presente Ação de Reparação por danos morais decorrente de abandono afetivo, permaneceu silente, demonstrando que nada que venha da relação com o seu filho/Apelante, provoca qualquer comoção, nem mesmo preocupação, como uma questão judicial corriqueiramente é capaz de fazer, negligenciando todo transcurso processual.

Argumenta que
o

abandono (quadro fático) do pai ao filho que cresce sem a figura paterna gera presunção de dor psíquica sofrida. A obrigação dos pais cuidarem dos filhos é dever que independe de prova ou do resultado causal da ação ou omissão.

Aduz que
o arbitramento do
quantum
indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago pelo Apelado, indubitavelmente fere a função punitiva do dano moral, diante da condição financeira
dele
, uma vez que pode se considerar que
este
possui patrimônios e valores capazes de arcar com um valor mais justo e equânime da sentença, possuindo propriedade, semoventes, bem como possuindo renda fixa.

Ressalta que
o arbitramento equitativo no caso em tela, no valor ora pleiteado, fará com que a sentença condenatória de danos morais em virtude de abandono afetivo, volte aos trilhos de sua finalidade social, de punição e reparação adequada e justa pelos danos sofridos
.

Assim, requer
a reforma da sentença recorrida,
nos seguintes termos:

(...)
3. Após recebido e processado o presente recurso, que seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de: a) Majorar o valor da indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais decorrente do valor parental, uma vez estar muito a quem ao razoável e equitativo aplicável no caso em tela, descumprindo com a finalidade social da verba indenizatória para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tonando o valor justo e razoável, a bem da reparação e em
harmonia com o bom entendimento do direito e das jurisprudências dos tribunais pátrios; b) Requer seja condenado o apelado ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais no patamar, nos termos do artigo 85 § 1o e 2o do NCPC;

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto porMarcelo Daniel Pinho Nascimentocontra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Abandono Afetivo movida em face de
Odenil
Silva do Nascimento.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se o valor indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado pela sentença a título de danos morais por abandono afetivo, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação à extensão do dano (art. 944 do CC), ou se comporta a majoração pleiteada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a revelia do genitor e a gravidade da conduta omissiva perpetrada ao longo de toda a vida do autor.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na premissa correta de que o abandono afetivo configura ilícito civil quando há descumprimento injustificado do dever de cuidado. A paternidade biológica é incontroversa e
a
revelia do requerido induziu a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
,
os quais foram corroborados pela prova testemunhal produzida. Restou evidenciado que o pai, embora vizinho de município, optou por ser um estranho na vida do filho.

Nesse ponto, não há insurgência recursal, tendo a sentença transitado em julgado quanto ao reconhecimento dodever de indenizar. A controvérsia cinge-se, portanto, exclusivamente ao
quantum
.

A fixação do montante indenizatório por dano moral não se submete a critérios objetivos rígidos, demandando a aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias concretas da causa, da extensão do dano (art. 944 do Código Civil), da capacidade econômica do ofensor e da função pedagógica, compensatória e repressiva da indenização.

É pacífico na jurisprudência do STJ que
a
revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível nas hipóteses em que for irrisório ou exorbitante, em manifesta violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA No 7/
STJ.
REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.RAZOABILIDADE.
1.
Na espécie, rever a conclusão da Corte de origem - de que configurado o dano moral indenizável - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a alteração do valor fixado a título de danos morais apenas nas hipóteses em que o valor arbitrado pelo acórdão impugnado se mostrar irrisório ou exorbitante, não sendo esse o caso dos autos.

3.
A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não é consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno quando em virtude do regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2553339 PR 2024/0021636-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2024)
.

A sentença fixou a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Porém, considerando o tempo de abandono, a total falta de justificativa e o
sofrimento causado ao Autor, esse valor está abaixo do necessário para uma reparação adequada.

Não se trata de mero afastamento episódico ou de dificuldades circunstanciais de convivência, mas sim de uma conduta omissiva deliberada, reiterada e consciente, com efeitos duradouros na formação psíquica do autor, que enfrentou toda a infância e juventude sem qualquer vínculo com seu genitor.

A jurisprudência do STJ aponta, em casos análogos, valores substancialmente superiores ao arbitrado na origem. Veja-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E PERDA DO PODER
FAMILIAR.
DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PAIS. PRESSUPOSTOS. AÇÃO OU OMISSÃO RELEVANTE QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE
CUIDADO.
EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL OU MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO A REPARAR DANOS
MORAIS.
CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DANO MATERIAL OBJETO DE TRANSAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NESTA AÇÃO. 1- Ação proposta em 31/10/
2013.
Recurso especial interposto em 30/10/2018 e atribuído à Relatora em 27/05/2020. 2- O propósito recursal é definir se é admissível a condenação ao pagamento de indenização por abandono afetivo e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. 3- É juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações
familiares e que os
arts
. 186 e 927, ambos do CC/2002, tratam da matéria de forma ampla e
irrestrita.
Precedentes específicos da 3a Turma. 4- A possibilidade de os pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional, decorre do fato de essa espécie de condenação não ser afastada pela obrigação de prestar alimentos e nem tampouco pela perda do poder familiar, na medida em que essa reparação possui fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que é o descumprimento, pelos pais, do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável. 5- O dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana, de modo que, se de sua inobservância, resultarem traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelo filho. 6- Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso) . 7- Na hipótese, o genitor, logo após a dissolução da união estável mantida com a mãe, promoveu uma abrupta ruptura da relação que mantinha com a filha, ainda em tenra idade, quando todos vínculos afetivos se encontravam estabelecidos, ignorando máxima de que existem as figuras do ex-marido e do
ex-convivente
, mas não existem as figuras do
ex-pai
e do ex-filho, mantendo, a partir de então, apenas relações protocolares com a criança, insuficientes para caracterizar o indispensável dever de cuidar. 8- Fato danoso e nexo de causalidade que ficaram amplamente comprovados pela prova produzida pela filha, corroborada pelo laudo pericial,
que atestaram que as ações e omissões do pai acarretaram quadro de ansiedade, traumas psíquicos e sequelas físicas eventuais à criança, que desde os 11 anos de idade e por longo período, teve de se submeter às sessões de psicoterapia, gerando dano psicológico concreto apto a modificar a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida. 9- Sentença restabelecida quanto ao dever de indenizar, mas com majoração do valor da condenação fixado inicialmente com extrema modicidade (R$ 3.000,00), de modo que, em respeito à capacidade econômica do ofensor, à gravidade dos danos e à natureza pedagógica da reparação, arbitra-se a reparação em R$ 30 .000,00. 10- É incabível condenar o réu ao pagamento do custeio do tratamento psicológico da autora na hipótese, tendo em vista que a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes no bojo de ação de alimentos contemplava o valor da mensalidade da psicoterapia da autora, devendo eventual inadimplemento ser objeto de discussão naquela seara. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de julgar procedente o pedido de reparação de danos morais, que arbitro em R$ 30.000,00), com juros contados desde a citação e correção monetária desde a publicação deste acórdão, carreando ao recorrido o pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em razão do decaimento de parcela mínima do pedido, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na sentença.

(STJ - REsp: 1887697 RJ 2019/0290679-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)
.

Naquele julgado, a indenização foi majorada para R$ 30.000,00, mesmo em contexto menos grave do que o ora analisado.

O autor pleiteia a majoração para R$ 100.000,00, argumentando a existência de capacidade econômica significativa do réu. Contudo, não há prova documental idônea nos autos a demonstrar patrimônio vultoso
,
como certidões imobiliárias, extratos ou declarações de renda
,
que justifique a fixação de valor tão elevado.

A revelia não supre, por si só, a ausência de provas diretas sobre a situação financeira do requerido. O arbitramento judicial do dano moral deve observar o equilíbrio entre a extensão do dano e a prevenção de eventual enriquecimento sem causa, nos termos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização.

Assim, ponderando todas as circunstâncias fáticas, a conduta processual reprovável do apelado e os precedentes já firmados, entendo razoável e proporcional majorar o
quantum
indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia que preserva o caráter pedagógico da reparação, sem se revelar excessiva à luz do conjunto probatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Marcelo Daniel Pinho Nascimento, para reformar a sentença recorrida apenas no tocante aoquantumindenizatório,
majorando
o valor da condenação por danos morais paraR$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em razão do provimento parcial e da natureza da condenação, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, devendo o valor dos honorários de 10% incidir sobre o novo valor da condenação ora arbitrado (art. 85, § 2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026